Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-14.2018.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-14.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 922.928.791-15 (APELANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000660-14.2018.8.11.0050

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não comprovado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC).

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000660-14.2018.8.11.0050

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

O apelante afirma que a cláusula de exclusão da cobertura securitária por condução em alta velocidade exige essa demonstração por aparelhos adequados.

Aduz que o único documento que aponta que estaria a 140 km/h foi expedido pela própria apelada, portanto é insuficiente para comprovar fato impeditivo ou extintivo do seu direito.

Argumenta que não consta nos autos nenhuma prova documental a esse respeito, e pugna pela reforma da sentença. Ao final, prequestiona a matéria.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 83168999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000660-14.2018.8.11.0050

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

O apelante alega que não há nos autos prova suficiente de que estaria em alta velocidade, por isso entende ter direito à cobertura securitária.

O referido contrato (apólice n. 00021513) foi celebrado com apelada e tem por objeto o veículo Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX 16 V Aut. Ano/modelo 2011/2012, placa OFE-5080, Chassi 9BRBD48E1C2557280 (id. 73797028, pág. 1).

Em 07/07/2018, quase 10 km antes da cidade de Jangada-MT, ao desviar de um buraco na pista, o autor perdeu o controle da direção, com isso o carro capotou e ficou bastante danificado (Boletim de Ocorrência – id. 73797023).

Por essa razão, acionou o seguro, mas a cobertura foi negada com amparo na cláusula 6.1.44 da avença, visto que estaria a 140 km/h, o que seria excessivamente incompatível com a via.

O artigo 765 do CC estabelece que “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

A única menção à velocidade do veículo no momento do acidente é da Seguradora ao negar o pagamento do prêmio (como demonstrou o apelante), ocasião em que ela inclusive informa a instauração de Sindicância em que teria sido consignado que, “
extraído o relatório analítico e de posições da telemetria do rastreador instalado no veículo, corrobora-se que o veículo, no momento do capotamento, era guiado em velocidade muito superior à permitida
” (id. 73797030).

Contudo, é evidente que se trata de prova frágil, pois a apelada não anexou o inteiro teor desse documento e tampouco outros elementos comprobatórios da sua afirmação.

E mais, não demonstrou a contribuição ou culpa exclusiva do autor, e nem se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão dele (art. 373, inciso II, do CPC).

O CDC dispõe nos arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, a necessidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor, e este, como já ressaltado, confia que a contratada arcará com os prejuízos, nos limites pactuados.

Waldírio Bulgarelli ensina que consumidor é “
aquele que se encontra numa situação de usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relação atual ou potencial, fática sem dúvida, porém, a que se deve dar valoração jurídica, a fim de protegê-lo, quer evitando, quer reparando os danos sofridos.”
(Tutela do Consumidor na Jurisprudência e de
lege ferenda
, in Revista de Direito Mercantil, Nova Série, ano XVII, n. 49).

Assim, a cobertura é devida neste caso.

Por consequência, a indenização deve ser em R$ 57.098,00, valor constante da tabela FIPE (id. 73797027), em virtude da perda total do veículo, atualizados com correção monetária a partir da negociação e juros de mora a contar da citação da Seguradora, em harmonia com a jurisprudência.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE -
APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA
RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS – (...)
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora”.
(TJ MT - Ap 135222/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/09/2018, publicado no DJE de 21/09/2018).

Cumpre ressaltar que o STJ já definiu que, “
Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito
.” (EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS).

Desse modo, a entrega deve ser proporcionada, bem como a posterior baixa do salvado.

Quanto ao dano moral, o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa reparação. É necessário estar comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Conforme lição de Sílvio de Salvo Venosa, o “
dano moral, ou melhor dizendo, não patrimonial, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável.
Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização
. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
[...]
O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica.
Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso
”.

(
in
Código Civil Interpretado, 2ª. ed. - São Paulo, Atlas, 2011).

Apesar dos argumentos apresentados pelo apelante, não ficou demonstrado que a demora imotivada no recebimento da quantia estipulada na apólice tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica, para autorizar a reparação pleiteada.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 15/04/2019).

Por fim, o incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que o autor foi vencedor em seus pedidos. Dessa forma, a ré responde por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e condenar a apelada ao pagamento de R$ 57.098,00
,

com correção monetária a partir da negociação e juros de mora a contar da sua citação.
Inverto os ônus sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021